Tribunal: TJSP
Processo: 2243974-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSBILIDADE.
1. Hipótese em que o magistrado não conheceu das alegações do agravante em razão delas já terem sido examinadas e julgadas.
2. Recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade recursal. Parte agravante que repete as alegações da petição que ensejou a decisão agravada, sem dialogar com os fundamentos dessa decisão. Ausência de

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSBILIDADE.
1. Hipótese em que o magistrado não conheceu das alegações do agravante em razão delas já terem sido examinadas e julgadas.
2. Recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade recursal. Parte agravante que repete as alegações da petição que ensejou a decisão agravada, sem dialogar com os fundamentos dessa decisão. Ausência de alegação de omissão ou contextualização dos autos. CDA já retificada em decisão anterior. Ausência de interesse processual e inobservância do princípio da dialeticidade. Não preenchimento dos requisitos do art. 1.106 do CPC.
3. Recurso não conhecido.